Tribunal: TJBA
Processo: 0563347-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563347-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: JURANDIR COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

lação nº
0563347-39.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
e, Apelado,
JURANDIR COSTA DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto condutor.